Tribunal: STJ
Processo: 1104287-56.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2063081 - SP (2023/0098981-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIA MENDES MARTINS
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: QUALICORP S.A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PLANO DE
SAÚDE.
COLETIVO.
REAJUSTE.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. ANS. IMPOSSIBILIDADE.
APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, devendo haver, nesse caso, a readequação do
reajuste a parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio
contratual.
2. Tratando-se de contrato coletivo não se pode aplicar os índices da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - por estarem previstos aos
planos de saúde individuais. Assim, é possível a apuração do percentual
adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o
equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2025
12/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 224f6de8-f280-4b48-9837-03b03e6c1de5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2063081 - SP (2023/0098981-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCIA MENDES MARTINS
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
OUTRO NOME
: QUALICORP S.A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PLANO DE
SAÚDE.
COLETIVO.
REAJUSTE.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. ANS. IMPOSSIBILIDADE.
APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, devendo haver, nesse caso, a readequação do
reajuste a parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio
contratual.
2. Tratando-se de contrato coletivo não se pode aplicar os índices da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - por estarem previstos aos
planos de saúde individuais. Assim, é possível a apuração do percentual
adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o
equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MÁRCIA MENDES MARTINS
contra a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial da parte adversa
para, nessa extensão, dar-lhe provimento para determinar a apuração, na fase de
cumprimento de sentença,

"(...) do adequado aumento a ser computado na mensalidade do
plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo
incremento do risco contratado, mantido o reconhecimento da abusividade
dos percentuais constatado pelo Tribunal local" (e-STJ fls. 795).

Em suas razões (e-STJ fls. 799-832), a agravante sustenta, em síntese, que "
não é necessário apurar o percentual em liquidação de sentença nos casos em que
tenha sido reconhecida nas instâncias inferiores a inércia da operadora de saúde em
" (e-STJ fl. 803).
apresentar a documentação pertinente
Defende a aplicabilidade dos índices da ANS, tendo em vista que é inviável a
apuração de percentual substituto em fase de liquidação de sentença:
Afirma, no ponto, que

"(...
que incidem sobre o plano
) se a legitimidade dos reajustes
de saúde da Agravante, sobretudo os reajustes anuais (sinistralidade e
Documento eletrônico VDA46917182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:44
Código de Controle do Documento: 7ad8553a-3535-4d93-aa9c-32f9e3f476ef

VCMH), integrava o ônus probatório das Agravadas, e se estas não se
,
desincumbiram de sua responsabilidade não cabe agora, por força
da preclusão, novamente oportunizar, na fase de liquidação de
sentença, a realização daquela prova, que poderia extinguir ou
."
modificar o direito da parte autora
(e-STJ fl. 807- grifou-se).

Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte agravada ofereceu impugnação às e-STJ fls.
836-841).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Ao contrário do que alega a agravante, não há no acórdão recorrido
afirmação de que não foi comprovada a necessidade do reajuste. Em verdade, o que
restou decidido na instância ordinária foi que o reajuste realizado pela operadora é
abusivo e, por esse motivo, entendeu-se por aplicar os índices da ANS.
Tal conclusão diverge da orientação firmada nesta Corte, no sentido de que
a constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva cláusula do
contrato, devendo haver, nesse caso, a readequação do reajuste a parâmetros mais
justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
Tratando-se de contrato coletivo, não se pode aplicar os índices da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS - por estarem previstos aos planos de saúde
individuais. Assim, é possível a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por meio de
cálculos atuariais.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REAJUSTE ANUAL.
SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS EM SEDE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)
2. É 'possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a
mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da
empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade' (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe de 10/6/2015).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no
plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins
de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos
planos individuais. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 2.030.721/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA COLETIVA. MODIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ANO DE 2010. VALIDADE DA
CLÁUSULA. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO
CONCRETO. ÍNDICES LIMITE DA ANS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF.
DEFINIÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL. FALTA DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA46917182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:44
Código de Controle do Documento: 7ad8553a-3535-4d93-aa9c-32f9e3f476ef

DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO À
PROVA PERICIAL OU À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO.
OBSERVÂNCIA. REVISÃO DO ÍNDICE ADOTADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Rever as conclusões do Tribunal de origem de que o contrato celebrado
entre as partes não reúne a característica de plano de saúde individual ou
familiar, mas sim de plano coletivo empresarial, demandaria a
reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, vedados
pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices
definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência
apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no
mercado a fim de prevenir abusos.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que nos
contratos de plano de saúde coletivos, ainda que contem com menos de 30
(trinta) beneficiários, é válida a cláusula que prevê o reajuste por
sinistralidade, devendo a eventual abusividade do índice aplicado ser
apurada caso a caso, não sendo aplicáveis, nessa situação, os índices limite
definidos pela ANS para os planos individuais e familiares.
4. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Caso reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados, diante da não
comprovação da necessidade e da ausência de informações claras a respeito
dos índices praticados, a apuração do valor adequado deve ser remetida à
perícia ou à liquidação de sentença, como ocorreu no presente processo.
6. Averiguar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados
demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. É cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando recurso não for conhecido integralmente ou
for desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AR Esp 2.304.982/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, D Je de 6/9
/2023).

Nesse contexto, deu-se provimento ao recurso da ora agravada para
determinar a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a
ser computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados
à aferição do efetivo incremento do risco contratado, mantido o reconhecimento da
abusividade dos percentuais constatado pelo tribunal local.
Desse modo, as razões do agravo são insuficientes para infirmar a decisão
agravada, que merecer ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46917182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:44
Código de Controle do Documento: 7ad8553a-3535-4d93-aa9c-32f9e3f476ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.063.081 / SP
Número Registro: 2023/0098981-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11042875620218260100 1104287562021826010050000 20220000528886
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: MARCIA MENDES MARTINS
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
INTERES.
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
OUTRO NOME : QUALICORP S.A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA MENDES MARTINS
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Documento eletrônico VDA47404573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: e849cddf-faaa-4936-8fbf-9908aac9a183

OUTRO
NOME
: QUALICORP S.A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:31:29
Código de Controle do Documento: e849cddf-faaa-4936-8fbf-9908aac9a183